Tribunal: TCU
Processo: 017.738/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 173057 (Objeto: Decisões administrativas do Banco Central sobre o encerramento das liquidações extrajudiciais dos bancos Econômico e Nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado (peça 1), que versa sobre possíveis irregularidades ocorridas nas decisões administrativas do Banco Central do Brasil (BCB) sobre o encerramento das liquidações extrajudiciais dos bancos Econômico e Nacional. Considerando que, dado o acesso da unidade técnica a alguns sistemas do BCB em virtude do trabalho anual na certificação das contas daquela autarquia, foi obtido o Relatório 1729/2025-BCB/Derad (peça 6), Considerando que o referido documento apresenta um histórico sobre a evolução e quitação das dívidas de instituições submetidas a regimes de resolução na década de 90, tomadoras de empréstimos no âmbito do Proer, Considerando que, segundo a unidade técnica, " a reportagem (peça 2) que originou esta representação, apesar de não apresentar provas diretas de ilegalidade ou irregularidade formal por parte do Banco Central (BCB), levanta indícios e questionamentos factuais que podem sugerir favorecimento indevido ao BTG Pactual ", Considerando que, segundo a notícia, as decisões do BCB foram extremamente rápidas e alinhadas (Econômico, 3 meses; e Nacional, menos de 1 mês), sugerindo prazos incomuns para a conclusão desses processos, Considerando que a unidade técnica reputa necessário a análise da conformidade do rito processual desses feitos considerando as leis e normativos internos do BCB pertinentes, Considerando, que a AudBancos endereça diligência ao BCB, mas destaca que " alguns dos documentos solicitados já estão disponíveis (por conta do nosso acesso aos sistemas do banco), mas serão pedidos em diligência em virtude da formalização de suas juntadas nesses autos ". Considerando, assim, a falta de indício de irregularidade (apontado pela unidade técnica) na reportagem e na representação e a proposição implícita remanescente de realização de auditoria, no âmbito do BCB, para examinar conformidade de ritos processuais internos, aspecto não apontado na inicial, cujo rito para aprovação deve observar a Resolução TCU 308/2019 (que trata de proposta de fiscalização), Considerando, portanto, que a unidade técnica já possui as informações para sua atuação, se entender necessário, Considerando, por fim, a ausência integral de requisitos para admissibilidade da representação, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) não conhecer da representação, uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, parágrafo único, do RITCU; (ii) arquivar os autos, nos termos do art. 143, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.738/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.